Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. MOTIVO. DISSONANTE DA REALIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO. LIMITE FINANCEIRO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INCABÍVES. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que sustenta que o autor não faz jus ao pagamento pleiteado, sob o fundamento de que é vedado, no âmbito da SES/DF, o exercício de horas extras em atividades diversas das descritas em seu cargo efetivo. Alega, ainda, a ausência de danos morais. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pleiteia que a correção seja feita pelo IPCA e, a partir do dia 25/03/2015, data do julgamento pelo STF das ADI’s 4357 e 4425.
3. A controvérsia dos autos reside no direito do autor, ora recorrido, servidor efetivo da SES/DF e ocupante de cargo de padioleiro, ao pagamento de horas extras, cujo pagamento lhe foi negado pelo Ente Federado, sob o fundamento de que as atividades desenvolvidas na jornada extraordinária diferiam das atribuições do seu cargo.
4. Em que pesem os argumentos utilizados para negar o pagamento pleiteado, vislumbra-se que o motivo exposto pela Administração Pública não se coaduna com os documentos acostados aos autos.
5. Com efeito, os documentos de ID 6231313, pags. 01 a 10, revelam que o servidor exerceu as atribuições de seu cargo de padioleiro nas jornadas extraordinárias, dentro do limite financeiro da unidade e, ainda, pela estrita necessidade do serviço. (ID 6231313, pag.09)
6. Infere-se que o ato administrativo denegatório (ID 6231313, pag.11) encontra-se eivado de nulidade, por apresentar motivo em dissonância com a realidade, razão pela qual as horas extras devem ser efetivamente pagas ao servidor.
7. Por outro lado, o autor não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
8. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
9. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
11. Sentença reformada em parte, tão somente, para excluir a condenação em danos morais, mantendo-se os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).